Tribunal: TJMT
Processo: 1003897-66.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003897-66.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR GABRIEL CAMPELO OLIVEIRA - CPF: 056.311.991-81 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), WILTON OLIVEIRA - ME - CNPJ: 13.075.576/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003897-66.2019.8.11.0003

APELANTE:
VICTOR GABRIEL CAMPELO OLIVEIRA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação e julgado improcedente por falta de provas das alegações trazidas na inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003897-66.2019.8.11.0003

APELANTE:
VICTOR GABRIEL CAMPELO OLIVEIRA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência:
Ação de Embargos de Terceiro c/c Reparação de Dano Material e Moral com Pedido de Liminar nº 1003897-66.2019.8.11.0003, da 2ª Vara Cível de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Victor Gabriel Campelo Oliveira
.

AÇÃO:
Embargos de Terceiro c/c Reparação de Dano Material e Moral
, opostos por
Victor Gabriel Campelo Oliveira
em desfavor do
Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Rondonópolis
)
julgou improcedente o pedido
e, por consequência, tornou sem efeito a decisão liminar proferida anteriormente e determinou o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão (Proc. n.
1012754-38.2018.8.11.0003)
.

Condenou o embargante de terceiro ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
: apelante argui o cerceamento de defesa e
a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, por falta de sua intimação para manifestar sobre a contestação apresentada, bem como por não oportunizar a produção de provas.

No mérito,
sustenta que o banco requerido, aqui apelado, não juntou prova do contrato de empréstimo com a sua assinatura, que
não consta nenhuma alienação fiduciária sobre o veículo (
caminhão) apreendido na ação de busca e apreensão, que é de sua propriedade, portanto não poderia ter sofrido constrição, o que enseja danos de ordem material e moral.

CONTRARRAZÕES:
o apelado argui o não conhecimento do recurso pela perda do objeto, em razão de ter desistido da ação de busca e apreensão, inclusive já ter anuência do réu daquela referida ação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
86896455

- pág.
1-17
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003897-66.2019.8.11.0003

APELANTE:
VICTOR GABRIEL CAMPELO OLIVEIRA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Victor Gabriel Campelo Oliveira
.

AÇÃO:
Embargos de Terceiro c/c Reparação de Dano Material e Moral
, opostos por
Victor Gabriel Campelo Oliveira
em desfavor do
Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Rondonópolis
)
julgou improcedente o pedido
e, por consequência, tornou sem efeito a decisão liminar proferida anteriormente e determinou o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão (Proc. n.
1012754-38.2018.8.11.0003)
.

Condenou o embargante de terceiro ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Da delimitação fática

Trata-se de Embargos de Terceiro c/c Reparação de Danos opostos por Victor Gabriel Campelo Oliveira nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n. 1012754-38.2018.8.11.0003), movida pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor de Wilton Oliveira - ME, ao fundamento de que é legítimo proprietário do veículo tipo caminhão, marca Mercedes Benz, modelo 2646S ACTRO 6X4, chassi WDB934161BL582282, cor prata, ano 2011, placas OAU 2809, apreendido na referida ação de busca e apreensão, cujo bem foi originalmente adquirido de Thiago Ferreira de Oliveira & Cia Ltda., na data de 13/02/2017, com baixa na alienação fiduciária em 28/12/2017.

Anota o Embargante de Terceiro que o seu veículo foi apreendido, sem que tivesse qualquer responsabilidade pelo cumprimento da obrigação objeto do processo de busca e apreensão referenciado, assim requereu a antecipação da tutela para que lhe fosse restituída a posse do veículo e, no mérito, defende a reparação por danos materiais e morais, em razão da ilegalidade da constrição.

Ao analisar o pedido de liminar, o Juízo singular atribuiu efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro para suspender as medidas constritivas sobre o veículo litigioso, bem como determinou a manutenção e/ou restituição da posse do automóvel (caminhão) ao embargante (Id. 86896026 - págs. 1-4).

Contestada a ação, o Banco embargado de terceiro sustenta que na data de 27/12/2017 firmou com Wilton Oliveira – ME, contrato de empréstimo, por meio da Cédula de Crédito Bancário n. 11226406, no valor de R$ 102.200,00, a ser pago em 48 prestações mensais de R$ 1.3.069,54 e o contrato tinha como garantia o referido caminhão Mercedes Benz Actros 2646S 6x4, bem assim que o embargante de terceiro, aqui apelante, constou como avalista no contrato.

Logo na sequência, em julgamento antecipado da lide, o Magistrado julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, por entender que o embargante de terceiro não comprovou as suas alegações, consistente no desconhecimento da dívida que originou a busca e apreensão.

Contra esta decisão recorre o Embargante de Terceiro, em que sustenta o cerceamento de sua defesa, por não ter sido intimado para apresentar impugnação à contestação ou oportunizado produzir provas.

Passa-se à análise do recurso.

De início, não há falar em não conhecimento do recurso por
falta de interesse processual, em razão de o embargador de terceiro apelado ter desistido da ação de busca e apreensão, porquanto nos Embargos de Terceiro pretende-se, além da restituição do veiculo, objeto da lide, a reparação por danos materiais e morais, em razão da alegada constrição indevida, pretensão que não foi afastada pela desistência da ação principal.

No mais, de todo o processado, verifica-se que tem razão o apelante.

Veja-se que o Magistrado sequer oportunizou o embargante de terceiro, aqui apelante, a apresentar impugnação à contestação e, em análise antecipada da lide, julgou improcedente o pedido da demanda, por entender pela falta de provas.

Com efeito, o art. 679 do CPC, assim estabelece:

“Art. 679. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual se seguirá o procedimento comum
.”

Pois bem. Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Realça-se que, quando se mostra recomendável, cabe ao magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que determina “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça há muito firmou posicionamento no sentido de que:

“
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em: 03/02/2011).

Por outro lado, não é razoável o magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização das provas previamente requeridas desde a petição inicial, como ocorre no caso analisado.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas vindicadas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor. Veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos
.

2. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe
01/02/2019
) (destaquei).

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. SEQUESTRO DE SOJA EM SEDE DE AÇÃO CAUTELAR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA
.

1. A irregularidade na representação processual constitui, nas instâncias de origem, nulidade sanável, de forma que os embargos de declaração opostos pela recorrente em face do acórdão recorrido somente poderiam ser considerados inexistentes se, uma vez intimada, não promovesse a devida regularização.

2. Consequente tempestividade do recurso especial.

3. Inaplicabilidade das Súmulas 07, 126 e 211 deste STJ.

4.
HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCEDIMENTO DO MAGISTRADO QUE, SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS, JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE E CONCLUI PELA NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
.

5. Precedentes específicos deste STJ.

6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
" (AgRg no Resp 1149914/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 26/10/2012) (destaquei).

No mesmo sentido:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.
” (STJ. REsp 7.267-RS). (grifei)

E ainda, esta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução oportunamente requerida, a fim de contrapor os documentos apresentados na execução em apenso, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento
.” (TJMT – Apelação n. 0000143-25.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

No caso concreto, frisa-se, apesar de o Magistrado entender
que a solução da lide prescinde de produção de prova em audiência, julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, por ausência de provas das alegações do autor,
“consistentes no desconhecimento da dívida que originou a busca e apreensão
.” (sic - Id.
86896048 - pág. 2)

Como se vê da fundamentação da sentença, a matéria questionada não foi efetivamente comprovada por meio de provas documentais juntadas nos autos.

Dessa forma, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5
o
, LIV e LV, da CF.

A sentença impugnada revela-se, portanto, em manifesto confronto com a jurisprudência do STJ e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão porque reconhecida de ofício a sua nulidade.

Por derradeiro, importante registrar sobre a ausência de prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reconhecer o cerceamento de defesa do autor apelante,
bem como
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021